Tribunal: TJDFT
Processo: 0704542-93.2020.8.07.0019
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-04

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. MAIOR CREDIBILIDADE. DECLARAÇÕES CONVERGENTES E HARMÔNICAS COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. DANO MORAL. PEDIDO FORMULADO NA DENÚNCIA. VALOR FIXADO EM FAVOR DE UMA DAS VÍTIMAS. NUMERAL E VALOR EM EXTENSO. DIVERGÊNCIA. PREVALÊNCIA DO VALOR EM EXTENSO. REDUÇÃO.

1. Os crimes praticados no âmbito das relações domésticas, na quase totalidade dos casos, são cometidos na clandestinidade, vale dizer, sem a presença de testemunhas que possam confirmar sua materialidade, circunstâncias e autoria. Trata-se, portanto, de delitos restritos ao conhecimento da vítima e de seu agressor. 1.1. Esse cenário, inclusive, constitui, não raro, um elemento adicional no ânimo do criminoso, certo de que a ausência de testemunhas pode, inclusive, resultar em sua impunidade. 1.2. Daí porque, em delitos desta natureza, a jurisprudência, acertadamente, tem atribuído especial relevo à palavra da vítima, de modo que seu depoimento acerca do crime e sua autoria, notadamente quando seguro, coerente e sustentado por outros elementos colhidos nos autos, afigura-se hábil à condenação.

2. Não há que se falar em insuficiência probatória do crime de lesão corporal a ser interpretada em favor do sentenciado, quando o depoimento da vítima em juízo é firme e coeso, além de harmônico com outras provas dos autos, sobretudo com o laudo de exame de corpo de delito.

3. Quanto à contravenção penal de vias de fato, as provas dos autos não deixam dúvidas acerca de sua materialidade e autoria, porque inserem o réu no cenário delitivo praticando as condutas referentes ao iter criminis dessas vias de fato, inclusive dando um tapa no peito da vítima, enquanto os vizinhos chamavam a polícia.

4. O valor mínimo a ser arbitrado para indenização a título de danos morais não pode ser demasiadamente elevado, a fim de evitar o enriquecimento da vítima, mas também não pode ser tão baixo que retire seu caráter punitivo. Embora não existam parâmetros rígidos para se fixar indenização por dano moral, devem ser observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, além das condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado.

5. Há evidente erro material, na sentença, em relação à quantia estabelecida em favor de uma das vítimas, haja vista a divergência entre o numeral e o correspondente valor em extenso. 5.1. Considerando que o valor por extenso é aquele que oferece melhor segurança quanto à compreensão da quantia indicada, deverá ser este a prevalecer no caso concreto. Na espécie, em atenção às peculiaridades do caso concreto, e em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, cumpre promover a redução do quantum estabelecido em favor de uma das vítimas.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.